Tribunal: TJES
Processo: 5002310-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002310-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA RESCISÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E RETIRADA DE RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA. contra decisão do Juízo da Vara Cível de Viana, que, em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa rescisória no valor de R$ 42.839,18 e impedir a inscrição da agravante em órgãos de proteção ao crédito. A agravante alega que a multa é abusiva e requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dada sua condição de destinatária final dos serviços contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (ii) determinar se a cobrança da multa rescisória e eventual negativação da agravante devem ser suspensas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CDC, uma vez que a agravante, embora pessoa jurídica, utiliza os serviços contratados como destinatária final, conforme a teoria finalista restritiva adotada pela jurisprudência do STJ. A contratação dos serviços de alimentação e refeição não está relacionada diretamente à atividade empresarial da agravante, mas sim ao benefício de seus funcionários.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação do CDC em relações empresariais quando a empresa contratante é a destinatária final dos serviços e não os utiliza como insumo de produção. Neste caso, há elementos suficientes para enquadrar a agravante como consumidora.

A cláusula que prevê multa rescisória e a sua aplicabilidade devem ser examinadas à luz do CDC, observando-se o princípio da boa-fé objetiva e a transparência contratual. No entanto, não se verifica de imediato a vulnerabilidade jurídica da agravante que justifique a inversão automática do ônus da prova, devendo tal questão ser apreciada pelo juízo de origem no saneamento do processo.

Em análise superficial do contrato, verifica-se que a multa rescisória somente seria devida caso o contrato fosse rescindido antes do prazo mínimo de 12 meses, o que não ocorreu. A notificação da rescisão foi realizada dentro do prazo adequado, o que afasta, neste momento, a exigibilidade da multa.

Configurada a probabilidade de provimento do agravo e o risco de dano, deferem-se a suspensão das cobranças da multa rescisória e a retirada de qualquer inscrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito, até decisão final na ação de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações contratuais entre empresas quando a contratante for a destinatária final dos serviços, não os utilizando como insumo de produção.

A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo entre pessoas jurídicas, não é automática e depende de análise judicial a partir da comprovação de vulnerabilidade técnica, fática ou jurídica da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2º e art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.242.053/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30/10/2023; STJ, REsp n. 2.080.225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/10/2023; TJ-DF, Apelação Cível n. 0734968-11.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, j. 13/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito ativo,

interposto
por
BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA.
contra
a decisão
acostada em
ID 7406712, proferida pelo Juízo da Vara
Cível
, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Viana
, que, na Ação
Declaratória de
Rescisão
Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito
ajuizada em face d
e

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALELO S/A)
indeferiu a
tutela de urgência que visava a suspensão da exibilidade de multa rescisória prevista no contrato havido entre as partes, no valor de R$ 42.839,18 (quarenta e dois mil oitocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), bem como
a
ordem de abstenção que impe
disse
a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, determinando-se o imediato cancelamento de anotação porventura já existente, po
r
tratar-se de cobrança abusiva e desproporcional.

Irresignad
a
,
a
agravante
alega em suas razões
recursais
que
:
(
1
)

deve ser aplicado o CDC na resolução da demanda originária, tendo em vista ser a destinatária final do produto contratado com a agravada
;
(
2
)

o próprio contrato firmado entre as partes estabelece a sua qualidade de contrato de adesão;
(3)
discute a própria nulidade/abusividade da cláusula que prevê a multa contratual e o seu valor, sendo este motivo suficiente para a suspensão da cobrança.

C
om base em tais alegações, pede o deferimento
de efeito ativo ao presente recurso

para determinar
a suspensão das cobranças em
seu desfavor
, bem como, a retirada de qualquer gravame, porventura existente.
No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada.

D
ecisão ID 8038472 que
deferiu
parcialmente o efeito ativo pleiteado para (1) determinar a aplicação das normas do CDC ao caso em análise, porém, sem determinação automática da inversão do ônus da prova que deverá ser avaliado pelo juízo da causa no saneamento do feito; (2) deferir a suspensão a suspensão das cobranças em face da agravante, bem como a retirada de qualquer gravame em seu desfavor, porventura existente.

N
o caso em apreço, vê-se que
a
agravante ajuiz
ou
, na origem, ação de conhecimento visando
discutir a validade e proporcionalidade
de
multa rescisória, cuja cobrança vem sendo efetuada pela ora agravada.

Segundo narra a recorrente, esta firmou com a empresa agravada um contrato para prestação de serviços de emissão e gestão de cartões de alimentação e refeição e, segundo afirma, solicitou a sua rescisão em 28/10/2020, dentro do prazo contratualmente previsto para tanto.

Não obstante, relata que vem sendo cobrada pelo pagamento de multa rescisória no valor de
R$ 42.839,18 (quarenta e dois mil oitocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos)
.

A
ssim, pleiteou, na origem, a suspensão de exigibilidade da cobrança da multa rescisória e a abstenção de inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito e o imediato cancelamento da inscrição eventualmente realizada, bem como a inversão do ônus da prova em seu favor, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

O juízo de primeiro grau
argumentou que as normas consumeristas não incidem no caso em tela, pois considerou que a ora agravante não se categoriza como destinatária final dos serviços ofertados pela recorrida, além de não evidenciar, de plano, a vulnerabilidade técnica, fática ou jurídica a justificar a inversão pretendida.
Além disso, considerou que a ora recorrente não demonstrou ter mantido pedidos de disponibilização de benefícios dentro da média praticada nos 6 (seis) meses anteriores ao aviso de rescisão,
conforme previsto pela Cláusula 10.3 do contrato em questão. Destacou, ainda, que a previsão insculpida no item (xi) da Cláusula 8.1 é inaplicável à espécie, visto já haver sido superado o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses.
Nesses termos, oportunizou a prestação de caução por parte da agravante, e, diante da inércia da mesma, indeferiu a medida liminar pretendida.

P
ois bem.

Verifica-se que a ora agravante é empresa atuante no ramo de organização logística de transporte de carga, atividade voltada para o transporte rodoviário de cargas e depósito de mercadorias para terceiros, bem como carga e descarga de produtos, e, mantinha com a ora agravada, contrato para prestação de serviços de emissão e gestão de cartões de alimentação e refeição.

Embora aos contratos empresariai
s
se apliquem, normalmente, as regras do Código Civil, na demanda originária vê-se que a atividade empresarial desenvolvida pela ora agravante não possui qualquer relação com a contratação do
s
servi
ços de emissão e gestão de cartões de
alimentação e refeição
, tendo tal contrato sido firmado exclusivamente em benefício
dos
funcionários
da
recorrente
, que, por conseguinte, se qualifica como
destinatária final.

N
esse sentido, a jurisprudência do C. STJ, baseada na teoria finalista, orienta que
“a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível nas hipóteses em que a empresa é destinatária final do produto, não o utilizando como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante”
(AgInt no AREsp n. 2.242.053/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

E, ainda,
“A determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica”
(REsp n. 2.080.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023).

A
ssim, em que pesem os argumentos elencados pela decisão agravada, aplicam-se, ao caso em análise as regras do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito,

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E GESTÃO DOS CARTÕES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legislação consumerista (Lei nº 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, aplicam-se as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor quando uma das partes se enquadrar no conceito de fornecedor, estabelecido no art. 3º da norma consumerista, e a outra parte se enquadrar na definição de consumidor, a teor do art. 2º do referido diploma normativo [...].
(TJ-DF 07349681120218070001 1437801, Relator: Simone Lucindo, Data de Julgamento: 13/07/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/07/2022).

Entretanto, e ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, é preciso constatar a vulnerabilidade técnica e jurídica da pessoa jurídica qualificada como consumidora para que se decida, de plano, pela inversão do ônus da prova em
seu
favor.

Isso porque, embora o contrato firmado entre as partes seja tipicamente de adesão –
como expressamente estabelece o Item III Adesão
do
cliente ao contrato
(ID 7406718)
e reconhece a ora agravada em sua contestação (ID
7406710
) –,
presume-se que seus termos foram aceitos pela ora agravante, que somente pleiteou a sua rescisão em
28/10/2020,
como propriamente afirma, após quase 04 anos de vigência, uma vez
que
a avença foi firmada em 08/07/2016.

Além disso, o pactuado pelas partes, mesmo em contrato de adesão, é válido desde que não configure violação de preceito constitucional ou
de
normas que regem os direitos dos contratantes,
devendo
as condições da contratação ser
em
averiguadas no momento de sua realização.

Desse modo, ainda que incidentes as disposições do CDC, não há que se falar em inversão automática do ônus da prova em favor da ora agravante, devendo tal hipótese ser perquirida pelo juízo da causa no momento de eventual requerimento de produção de provas pelas partes.

Essa é, inclusive a previsão contida no §1º do art. 373 do CPC/15, que trata da chamada distribuição dinâmica do ônus da prova, a ser aplicada
ope judicis
, em casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

C
om relação à suspensão d
e
exigibilidade da multa rescisória e abstenção de negativação dos dados da agravante, em uma análise superficial do contrato em discussão, própria do momento procedimental, observa-se da Cláusula 10, itens 10.2 e 10.3:

10.2. Caso o CLIENTE rescinda o presente CONTRATO
antes que se complete o Prazo Mínimo de vigência contratual
estabelecido na Cláusula 10.1 acima, estará sujeito ao pagamento da TARIFA DE RESCISÃO referida na cláusula 8.1, item ‘xi’ do CONTRATO, além da multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) da média do faturamento deste CONTRATO nos 6 (seis) meses anteriores ao aviso de rescisão. (sem grifos e destaques no original).

10.3.
Após o Prazo Mínimo de vigência contratual
estabelecido na cláusula 10.1 acima, o CONTRATO será renovado automaticamente por períodos iguais e sucessivos,
salvo se qualquer das Partes avisar por escrito à outra Parte com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do vencimento do prazo de vigência
. Durante o prazo de aviso prévio, o CLIENTE deverá manter os pedidos de disponibilização de BENEFÍCIOS dentro da média praticada nos 6 (seis) meses anteriores ao aviso de rescisão, sob pena do pagamento de multa à ALELO por não cumprimento dessa condição, no valor correspondente a um mês de faturamento que será calculado sobre a média do faturamento praticado nos 6 (seis) meses anteriores ao aviso de rescisão. A multa aqui prevista será sempre devida por inteiro, independentemente do período de aviso prévio efetivamente observado pelo CLIENTE. (sem grifos e destaques no original).

C
omo é possível
inferir
, a chamada Tarifa de Rescisão incidiria nos casos de rescisão contratual anterior ao prazo mínimo, este previamente estabelecido como 12 (doze) meses a partir da adesão do cliente (Cláusula X, item 10.1).

Por outro lado, ultrapassado o prazo mínimo
de vigência,
incidiriam renovações automáticas e sucessivas a cada 12 meses, ressalvada a hipótese de comunicação por escrito com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do vencimento do prazo de vigência. Observa-se, ainda, que não há previsão de pagamento da Tarifa de Rescisão ou de multa contratual para a rescisão do contrato após o prazo mínimo de
vigência.

Destaca-se, ainda, que de acordo com a Cláusula VIII, item 8.1, (xi), a Tarifa de Rescisão é devida em qualquer caso de término do contrato motivado pelo cliente,
antes que se complete a vigência mínima do contrato.

Com efeito, numa interpretação teleológica das disposições contratuais e considerando a aplicação das regras do CDC ao caso em tela, é possível concluir, nesta análise perfunctória, que a multa ou tarifa rescisória somente incidiria no caso de rescisão do contrato antes do prazo mínimo de vigência, estabelecido em 12 meses a partir da adesão, ou, ainda, caso a notificação rescisória não tivesse obedecido o prazo mínimo de 90 dias, previsto pela Cláusula 10, item 10.3.

De acordo com os documentos anexados aos autos, a ora agravante aderiu ao contrato com a agravada em 08/07/2016, de modo que a vigência mínima teria seu termo em 08/07/2017, a partir de quando se renovou automática e sucessivamente pelo mesmo prazo até o dia 28/10/2020, quando a ora agravante solicitou a sua rescisão.

Assim, o prazo de vigência contratual antes da solicitação de rescisão seria até 08/07/2021, de modo que a recorrente teria até o mês de abril de 2021 para notificar à agravada acerca da rescisão contratual. Portanto, tendo realizado a notificação em outubro de 2020, com 08 meses de antecedência, é possível concluir, neste momento e em análise não exauriente, que a agravante não está sujeita a multa rescisória.

Além disso, sem
embargos do acerto, ou não, da tese defendida pel
a

recorrente
quanto
a não incidência da multa questionada,
é certo que
a
definição
acerca da
man
utenção

d
os pedidos de disponibilização
dos benefícios contratuais
dentro da média praticada nos 6 (seis) meses anteriores ao aviso de rescisão,
conforme previsão da Cláusula 10, item 10.3,
exige regular instrução probatória a ser realizada na origem.

A
ssim, vê-se que a ora agravante foi exitosa em demonstrar tanto a probabilidade de provimento do presente agravo, quanto o
risco de dano
caso não haja suspensão imediata da multa
rescisória,
cujo questionamento é o tema central da ação de conhecimento ajuizada
.

Por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao presente agravo e
confirmo o efeito ativo antes deferido
para: (1) determinar a aplicação das normas do CDC ao caso em análise, porém, sem determinação automática da inversão do ônus da prova que deverá ser avaliado pelo juízo da causa no saneamento do feito; (2) deferir a suspensão das cobranças em face da agravante, bem como a retirada de qualquer gravame em seu desfavor, porventura existente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
: (1) determinar a aplicação das normas do CDC ao caso em análise, porém, sem determinação automática da inversão do ônus da prova que deverá ser avaliado pelo juízo da causa no saneamento do feito; (2) deferir a suspensão das cobranças em face da agravante, bem como a retirada de qualquer gravame em seu desfavor, porventura existente.

Acompanho a relatoria.